Tribunal: STF
Processo: RE 1602243
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. OUTORGA DE SERVIÇO PÚBLICO DE RADIODIFUSÃO SONORA. PARLAMENTAR FEDERAL. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA EM EMISSORA DE RÁDIO. INCOMPATIBILIDADES DO ART. 54 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 246, 379 E 429. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. DEVOLUÇÃO. BAIXA IMEDIATA.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
“CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO. PERMISSÃO. AUTORIZAÇÃO. SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO. PARLAMENTAR INTEGRANTE DE QUADRO SOCIETÁRIO. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA. 
1. Cuida-se de apelações interpostas por RÁDIO CLUBE DE ALAGOAS LTDA., RÁDIO GAZETA DE ALAGOAS LTDA., TV GAZETA DE ALAGOAS LTDA., FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO e pela UNIÃO, em face de sentença proferida em ação civil pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, que tem por objetivo, em suma, o cancelamento da concessão/permissão/autorização – e a não renovação – dos serviços de radiodifusão e de sons e imagens outorgados às empresas rés, ora apelantes. Isso porque o corréu, FERNANDO AFFONSO COLLOR DE MELLO, desde 01.02.2007, é ocupante do cargo de Senador da República e integra os quadros societários das empresas rés, o que se alega que violaria o disposto no art. 54, I e II, ‘a’ e ‘b’, da Constituição Federal de 1988; 
2. Assim decidiu o MM. Juízo a quo: 
174. Diante de todo exposto, julgo PROCEDENTE a presente Ação Civil Pública, nos termos requeridos pelo MPF, condenando a União, inicialmente, a realizar o cancelamento da concessão, permissão ou autorização do serviço de radiodifusão sonora ou de sons e imagens outorgado às empresas rés, conforme requerido na exordial (item d.1). 175. Contudo, diante da evidente repercussão da presente ação, mantenho a prestação dos serviços atualmente realizados pelas empresas concessionárias, desde que atendidos os requisitos legais, condicionando a produção dos efeitos desta sentença após o trânsito em julgado. 176. Quanto aos demais pedidos requeridos pelo MPF – condenação da União a se abster de renovar a outorga (d.2) e de realizar nova licitação (d.3), bem como a condenação das empresas concessionárias para não mais operarem os serviços nem pleitearem a renovação da outorga (d.4), além de cominação de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial (item g) – entendo que também devem ser concedidos, desde que o primeiro pedido (item d.1) seja mantido após o trânsito em julgado. 177. Relativamente ao pedido do MPF para cominação de multa diária em caso de descumprimento da ordem judicial, não entendo por oportuno arbitrá-la neste momento processual, devendo-se observar, primeiramente, se este decisum será mantido em sua integralidade após o trânsito em julgado da sentença. 178. Sem condenação em honorários. 
3. O cerne da questão a ser aqui dirimida reside na correta interpretação a ser conferida ao disposto no art. 54, I e II, ‘a’ e ‘b’ , da Constituição Federal de 1988, que assim dispõe:
Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão: 
I – desde a expedição do diploma:
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes; b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis ‘ad nutum’, nas entidades constantes da alínea anterior; 
II – desde a posse: 
a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada; 
4. O dispositivo constitucional em comento é direcionado à pessoa do parlamentar, não se aplicando às pessoas jurídicas das quais figure apenas na qualidade de sócio, não exercendo atividades de Administração. Não se pode confundir a pessoa do sócio com a personalidade jurídica da sociedade. A intenção do legislador, no caso, fora impedir que o deputado ou senador se favoreça de tal condição para firmar contratos com a Administração. Essa, contudo, não é a hipótese dos autos, mormente se considerado que se fala de concessões de longa data, bem anteriores ao exercício do cargo de Senador pelo corréu; 
5. Apelações providas, para julgar improcedente o pedido” (fls. 5-6, e-doc. 293).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 332).
2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. I e a al. a do inc. II do art. 54 da Constituição da República.

Assevera “haver vedação constitucional e legal à participação de parlamentares em pessoas jurídicas concessionárias de serviço público, caso das emissoras de radiodifusão”, e, “em consequência, parlamentar não pode celebrar contrato (e sociedade é um contrato) com empresas de radiodifusão, porque são concessionárias de serviço público” (fl. 13, e-doc. 353).

Ressalta que “as atividades desenvolvidas por essas empresas [de radiodifusão] dizem diretamente com os direitos de liberdade de expressão, pluralismo político e participação popular, que ostentam nítida correlação com o exercício de um mandato parlamentar” (fl. 15, e-doc. 353).

Assinala que “o conflito de interesses é cristalino, e esses aspectos são os que embasam, no próprio texto constitucional, a vedação ali prevista. Essa participação não se desnatura pelo fato de se dar por interposta pessoa jurídica, é dizer, não se afasta a vedação pelo simples fato de o parlamentar ser acionista de empresa que, esta sim, é acionista de empresa de radiodifusão” (fls. 17-18, e-doc. 353).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário “para a procedência do pedido formulado nos autos, tal qual operado no primeiro grau, restituindo-se a inteireza do art. 54 da Constituição Federal” (fl. 22, e-doc. 353).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

3. Pendentes de análise neste Supremo Tribunal as Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 246, 379 e 429, Relator o Ministro Luiz Fux, que têm como objeto as incompatibilidades parlamentares previstas no art. 54 da Constituição da República. 

No  despacho proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, em 13.4.2021, nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 246 e 379, tem-se que o objeto daqueles processos objetivos de controle de constitucionalidade se assemelha à controvérsia dos presentes recursos extraordinários:
“As ADPFs 246 e 379, a mim distribuídas, questionam atos de outorga ou renovação de concessões, permissões e autorizações de radiodifusão a pessoas jurídicas que possuam políticos titulares de mandato eletivo como sócios ou associados por violação aos preceitos fundamentais da Constituição de 1988. 
A ADPF 429, por sua vez, proposta pelo Presidente da República, questiona decisões judiciais que declararam inconstitucionais atos de outorga ou renovação de concessões, permissões e autorizações de radiodifusão a pessoas jurídicas que possuam políticos titulares de mandato eletivo como sócios ou associados. 
No entanto, a ADPF 429 foi distribuída para a Ministra Rosa Weber que, ao analisar a inicial, indeferiu o pedido de medida cautelar, por ausência de fumus boni iuris e periculum in mora, em 28 de novembro de 2016. 
Verifico, portanto, a existência de identidade de objetos, uma vez que todas envolvem a análise da constitucionalidade dos atos de outorga ou renovação de concessões, permissões e autorizações de radiodifusão a pessoas jurídicas que possuam políticos titulares de mandato eletivo como sócios ou associados” (DJe  16.4.2021).

O pedido formulado na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 429 busca a declaração de “inconstitucionalidade, por afronta aos preceitos fundamentais suscitados, das decisões judiciais que impedem a outorga ou a renovação de concessões, permissões e autorizações de radiodifusão a pessoas jurídicas que possuam titulares de mandato eletivo como sócios ou associados, bem como daquelas que proíbem os titulares de mandato eletivo de participar, como sócios ou associados, de pessoa jurídica que detenha concessão, permissão ou autorização de serviço de radiodifusão” (fls. 38-39, e-doc. 1 da ADPF n. 429).

Conquanto não seja automática a devolução de processo que cuide, em grau recursal, de matéria examinada em ação de controle abstrato, há numerosas decisões de Ministros deste Supremo Tribunal adotando aquele procedimento (por exemplo,   Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279: RE n. 1.466.874/SE, de minha relatoria, DJe 22.11.2023; RE n. 1.443.490/RS, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 2.8.2023; RE n. 1.443.097/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 30.6.2023; RE n. 1.434.789/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 19.7.2023; RE n. 1.457.583/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.10.2023; e RE n. 1.468.030/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 23.11.2023).

Na espécie vertente, há elementos específicos que deverão ser definidos em coerência com o que naquelas ações antes mencionadas se julgar. Como o resultado do julgamento daquelas arguições de descumprimento de preceito fundamental poderá afetar a conclusão adotada pelo Tribunal Regional Federal da Quinta Região, apresenta-se, no caso, excepcionalidade a justificar a devolução dos autos eletrônicos ao Tribunal de origem.

Em situações idênticas à discutida neste processo, Ministros do Supremo Tribunal Federal determinaram a devolução do processo à origem, para aguardar-se o julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 246, 379 e 429. Nesse sentido, por exemplo: RE n. 1.563.561, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 17.3.2026; e RE n. 1.468.944, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe  2.4.2024.

4. Pelo exposto, determino a devolução do presente recurso extraordinário ao Tribunal de origem, com baixa imediata, para aguardar o julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 246, 379 e 429 e, conforme o resultado, exercer o juízo de retratação ou reenviar o processo a este Supremo Tribunal.

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora